Tribunal: TJDFT
Processo: 0751957-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751957-32.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS RECORRIDO: FELIPE SILVEIRA BALBINO DE FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO. PENHORA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. BEM IMÓVEL. 1. A execução deve sempre primar pela forma menos gravosa à parte executada, o que deve ser levado em consideração na indicação de bens penhoráveis sem, contudo, deixar de coadunar-se com a finalidade do processo de execução, que é a satisfação do direito de credor. 2. A substituição do bem dado à penhora deve observar não só a ordem de preferência legal, como também o interesse do credor. 3. A incidência do instituto da litigância de má-fé, por sua vez, pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual, causando danos processuais a parte adversa. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação aos artigos 835 e 848, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o pedido de substituição da penhora, no caso dos autos, merece ser acolhido, uma vez atendidos os requisitos para tanto. Embora tenha fundamentado o recurso também na alínea “c” do permissivo constitucional, o recorrente não colaciona qualquer julgado de outro tribunal com o objetivo de demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 835 e 848, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “No caso em apreço, em que pese a alegação de não ter sido observada a ordem de preferência, o veículo ofertado pelo devedor/agravante, sozinho, não é suficiente para saldar o débito exequendo. No que tange aos outros imóveis/lotes indicados, inexistindo avalição do bem constrito, ou dos ofertados, difícil verificar possível excesso da penhora atual ou se aqueles cobrem o quantum vindicado. Assim, ausente os requisitos necessários para a substituição pretendida, a manutenção da constrição já efetivada se mostra em conformidade com o ordenamento jurídico. (id 23591131, pág. 5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/12/2020. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012